Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728098-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PINHEIRO DE ATAIDE AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento proposto nesta Corte de Justiça impugnando decisão proferida pela 4a Vara Federal Cível da SJGO (ID 61297971). É o relato do essencial. Evidente o equívoco na distribuição eletrônica do referido recurso neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, eis que, nos termos do art. 42 do CPC, “As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.” Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento em epígrafe. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. Esclareço que a presente decisão não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível, em tese, a propositura do referido Agravo de Instrumento no Tribunal competente, qual seja, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, desde que observados os requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais. P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator